Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010091-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO APCIENTE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 12 (DOZE) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA ABSTRATA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO ANTES DA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO INDUZIDO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, PRISÃO DOMICILIAR E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO HC ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - DECISÕES DO STJ E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 12 (doze) meses, mas a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; STJ, HC no 590.992/DF; TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

As penas máximas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e organização criminosa - 8 (oito) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2o)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Se as
matérias relativas aos
pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, prisão domiciliar e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas em HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010091-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDUARDO RODRIGO DA SILVA

PACIENTE(S):

LUCIANO GOMES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor LUCIANO GOMES DE CASTRO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese,
de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –
(Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se preso há mais de um ano sem sequer ser ouvido em fase instrutória”
, a caracterizar excesso de prazo

(impetração em 11.6.2021); 2) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente
“tem ocupação lícita, residência fixa”
e
“é o único responsável pelo sustento de seus filhos”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 6/20), com documentos (fls. 21/48).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/58).

O Juízo singular prestou informações (fls. 201/210).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DE PREDICADOS FAVORÁVEIS, DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES, BEM COMO DE QUE A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR SERIA PERTINENTE, POR SER O PACIENTE “O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DOS FILHOS” - MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS E JÁ REFUTADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, SEM QUE HAJA FATOS NOVOS RELEVANTES QUE JUSTIFIQUEM A REAPRECIAÇÃO POR PARTE DESTE SODALÍCIO - A IMPETRAÇÃO, NESSA PARTE, NÃO DEVE SER CONHECIDA - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO [FEITO COMPLEXO; PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFESAS DISTINTAS; DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA; EXPEDIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS; ANÁLISES DE PLEITOS REVOGATÓRIOS; FECHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DO COVID-19; REGIME DE TELETRABALHO, ETC] EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL - “A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, TENDO EM VISTA APRESENTAR NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL, EXISTINDO PARA SALVAGUARDAR AS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP” (TJMT, N.U 1001948-79.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 03/03/2020) - REQUER O CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, procurador de Justiça - fls. 213/222)

Inclua-se na pauta para julgamento simultâneo ao HC N.U 1010259-25.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.21. - LUCIANO GOMES DE CASTRO, epíteto “PEDREIRO”

459. Extrai da representação que, em virtude de investigações realizadas na cidade de Juína culminaram na identificação de outros integrantes da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” e associadas a Rafael Leite Batista.

460. Assim, a prisão preventiva se justifica, pois ficou evidente na representação que o investigado LUCIANO GOMES DE CASTRO é o responsável pelo apoio logístico aos demais integrantes da organização criminosa, pela distribuição de drogas e o recebimento de valores oriundos do tráfico.

461. Destaca a Autoridade Policial que RAFAEL (GRILO) conseguiu escapar na primeira ação policial, pois recebeu apoio logístico de Luciano Gomes de Castro, o qual destinou a sua residência para outros comparsas de RAFAEL, que foram presos na cidade de Juruena/MT.

462. Ademais, em uma conversa, constante na página 13 do Relatório de Degravação 023/2020 (NI JUÍNA), Luciano afirma que irá “cuidar da quebrada” enquanto GRILO estiver fora.

463. Além disso, da análise do aparelho de “BUGA” (ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES), existem diversos trechos que confirmam o envolvimento de LUCIANO com o tráfico de drogas organizado pelo COMANDO VERMELHO, conforme se verifica da fl. 145 da representação – id. 33344803.

464. Diante disso, considerando os diálogos de LUCIANO GOMES DE CASTRO com os interlocutores “GRILO” e “BUGA”, fica clarividente que o representado é integrante a organização criminosa COMANDO VERMELHO, sendo um dos principais integrantes da facção no município de Juruena. [...]

470. Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois entendo estar, claramente, demonstrada a periculosidade do representado.

471. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]

475. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

476. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. [...]

477. Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não há indícios de condições subjetivas favoráveis ao representado. De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

478. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor do representado LUCIANO GOMES DE CASTRO é à medida que se impõe.

[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]
30. LUCIANO GOMES DE CASTRO, epíteto ‘PEDREIRO’”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 1139/1272 - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

O mandado de prisão fora cumprido em 8.7.2020 (PJe 1002542-72.2020.8.11.0077).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
e determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 2.895/2.905 - 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, “
in verbis
”:

“[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados.
”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo dia [28.7.2020], indeferiu pleitos revogatórios formulados pelo paciente e outros 4 (quatro) codenunciados e substituiu as prisões provisórias de 3 (três) codenunciadas por prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522 – fls. 204).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:

“[...] F.3 Da conduta criminosa de LUCIANO GOMES DE CASTRO – epiteto “Pedreiro”

O denunciado LUCIANO integra organização criminosa Comando Vermelho e exerce a função de apoio logístico, distribuição de drogas e recebe os valores oriundos da prática do tráfico e drogas.

Frisa-se que LUCIANO está ligado a RAFAEL LEITE.

Ressai dos autos que RAFAEL – vulgo “Grilo” conseguiu escapar de ação policial, pois recebeu apoio logístico do denunciado LUCIANO, o qual destinou sua residência para outros comparsas de RAFAEL, que foram presos na cidade de Juruena/MT.

Em uma conversa interceptada e transcrita no Relatório de Degravação 023/2020/NI/JUINA, LUCIANO afirma que irá “cuidar da quebrada” quanto “Grilo” estiver fora, senão vejamos: [...]

Consta, ainda, que da análise do aparelho de ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES – vulgo “Buga”, existem diversos trechos que confirma o envolvimento de LUCIANO com o tráfico de drogas organizado pelo Comando Vermelho [...]

Portanto, restou evidente que o denunciado LUCIANO pertence ao Comando Vermelho, assim como pratica o crime de tráfico de drogas. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...] LUCIANO GOMES DE CASTRO – vulgo “Pedreiro” [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Em 8.10.2020 substituiu as prisões provisórias de duas codenunciadas por prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522 – fls. 204).

Em 6.5.2021, indeferiu pedido de prisão domiciliar e uma codenunciada [por não provar sua gravidez], autorizou o deslocamento de uma codenunciada [para tratamento médico hospitalar], determinou a um codenunciado que justifique
“sua ausência da comarca onde reside”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522 – fls. 204).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de dois codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa] e deferiu deslocamentos a dois codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína].

Em 14.1.2021, indeferiu pleitos revogatórios outros de 6 (seis) codenunciados; determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação da defesa de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para “atuar nas defesas” de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares do paciente e de outrs 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 9.7.2021, os autos forma conclusos (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 12 (doze) meses.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC no 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Outrossim, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Anote-se que, ao prestar informações, a Juíza singular consignou que,
“dos 36 (trinta e seis) denunciados, somente 4 (quatro) não foram citados, assim, aportando os autos ao gabinete, caso seja necessário, o processo poderá ser desmembrado quanto aos acusados citados, garantindo, dessa forma, a razoável duração do processo”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 208).

Sobre o princípio da homogeneidade, as penas máximas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e organização criminosa - 8 (oito) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2o)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, prisão domiciliar e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1015747-92.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 25.9.2020, nos termos das seguintes premissas:

“[...] a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pelo apoio logístico, distribuição e venda de drogas desemprenhando função de “lojinha” e recebimento de valores provenientes do tráfico].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “um dos principais integrantes da facção no município de Juruena”] também autoriza a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu: [...]

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública, “revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “in verbis”: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como um dos principais membros da facção “Comando Vermelho” no Município de Juruena/MT, sendo responsável por dar apoio logístico aos demais integrantes, vender drogas diretamente a usuários [função de “lojinha”] e receber valores provenientes do tráfico praticado pelos outros comparsas na cidade.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Quanto à prisão domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Luciano Júnior Emídio de Castro, o qual possui 9 (nove) anos de idade, e João Vitor Emidio de Castro, com 15 (quinze) anos de idade, cujas guardas são compartilhadas com Fabiana Emidio Jovencio, mãe da criança e do adolescente (ID 52112455). Possui, ainda, um enteado de 5 (cinco) anos de idade [Breno Martins Kerber], o qual é filho da sua atual companheira Rosangela Martins Pereira (ID 52102997).

A prisão domiciliar afigura-se impertinente quando não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:[...]

Assim sendo, o paciente não faz jus à conversão da custódia em prisão domiciliar.”

(Sistema PJe, HC no
1015747-92.2020.8.11.0000
).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021